Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL POR ESTA VIA – ART. 1.015 DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – TUTELA PROVISÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
A decisão sobre a realização de perícia não é recorrível por Agravo de Instrumento, uma vez que essa matéria não consta no rol do artigo 1.015 do CPC nem se enquadra nas situações excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000762-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (AGRAVANTE), IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM - CPF: 603.951.171-00 (AGRAVANTE), GRAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 20.023.975/0001-42 (AGRAVADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA –
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
– REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL POR ESTA VIA – ART. 1.015 DO CPC –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– TUTELA PROVISÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A decisão sobre a realização de perícia não é recorrível por Agravo de Instrumento, uma vez que essa matéria não consta no rol do artigo 1.015 do CPC nem se enquadra nas situações excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000762-50.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Nunciação de Obra Nova, indeferiu a averbação do feito na matrícula do imóvel, assim como a produção de prova pericial.

Os agravantes alegam que é permitido referido registro pois assegura o direito de informação a terceiros de boa-fé que se interessem por adquirir referido bem.

Aduzem que, quando finalizada a obra, será entregue aos compradores que, portanto, precisam ter conhecimento da existência da lide.

Afirmam também que a perícia realizada em 2017 na Cautelar está defasada e ainda nem foi homologada; que dessa época até hoje o imóvel sofreu avarias que causaram prejuízos e alterações; e que a conclusão do laudo é “
distorcida e tendenciosa na sua totalidade, uma vez que traz argumentações não questionadas pelas partes e que visa atender apenas um lado, a parte Requerida, inclusive traz opinião pessoal do Perito, o que é vedado em lei. Além disso, não foi confeccionada por Perito com conhecimentos técnicos e científicos”
.

Argumentam que não se trata de nova perícia, mas de pedido formulado em Ação independente da Cautelar e que trará benefício para ambas as partes.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 115835981).

Na contraminuta, a agravada busca o não conhecimento do Recurso no que diz respeito à perícia visto que essa discussão não se enquadraria nas hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 119001963).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

A agravada argui que a discussão sobre a realização ou não de perícia não se enquadra em nenhuma das situações previstas no artigo 1.015 do CPC e nem é matéria urgente, por isso seria imperioso o não conhecimento do Recurso.

De fato, a questão não integra o rol do referido dispositivo legal e tampouco aplica-se ao caso a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, entendimento adotado tanto para a primeira produção da prova pericial como para a sua renovação.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
DECISÃO QUE INDEFERIU REALIZAÇÃO DE
NOVA

PERÍCIA
COM SUBSTITUIÇÃO DO PERITO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO
1.015
DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
. RECURSO INADMISSÍVEL. 1.
A decisão que indefere a realização de
nova

perícia
com substituição do Perito
não se encontra dentre aquelas elencadas no rol taxativo do artigo
1.015
do CPC, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido. 2. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento n. 50101082720228217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Thais Coutinho de Oliveira, julgado em 18-02-2022, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SEGUROS.
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
NOVA

PERÍCIA
. INDEFERIMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. TEMA 988. INAPLICABILIDADE
. 1.
TRATANDO-SE DE DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART.
1.015
DO CPC, DESCABE A INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO

DE
INSTRUMENTO
. 2. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO 1704520/MT (TEMA 988). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, CONQUANTO PROFERIDA APÓS O JULGAMENTO DO PARADIGMA, VERSA SOBRE MATÉRIA DIVERSA, EM RELAÇÃO A QUAL NÃO SE VERIFICA A INDISPENSÁVEL URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
. 3. AUSENTE QUALQUER ARGUMENTO A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO, RESTA MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(
Agravo
de
Instrumento n.
51907997020218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 15-12-2021, sem destaque no original).

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À MONITÓRIA -
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
Da atenta leitura dos incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que a decisão hostilizada não rende ensejo a qualquer recurso, em especial ao recurso de agravo de instrumento que, como visto, não contempla a hipótese de indeferimento de pedido de realização de nova perícia contábil.
(TJMT, n. 10082318420218110000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 24/06/2021, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão que determina a realização de perícia não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015, CPC. Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.
(TJMT 10193160420208110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 04/11/2021).

Da minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE DEFERE PROVA PERICIAL - IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO OU DE URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC). A decisão que defere prova pericial não é recorrível por Agravo de Instrumento (rol taxativo do art. 1.015 do CPC). Não configurada a urgência ou o dano a qualquer uma das partes, não se aplica o Tema 988 do STJ.
(TJMT, decisão monocrática no AI n. 10124720120218110000, julgado em 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 25/08/2021).

Posto isso,
acolho
a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento nesse ponto.

MÉRITO

Como já consignado, a análise se limita ao indeferimento da averbação da lide na matrícula do imóvel. A decisão foi nestes termos:

(...)

Com efeito, a fim de assegurar a ciência de terceiros de boa-fé e garantir o resultado útil do processo, com amparo no poder geral de cautela, pode o juiz determinar a averbação da existência da ação na matrícula imobiliária de imóvel objeto de litígio (art. 301 do Código de Processo Civil).

Ocorre que, no caso em pauta, compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas
que reúnam a capacidade de
demonstrar
, com um grau mínimo de segurança, a
verossimilhança da alegação
.
Primeiro porque
, conforme já decidido anteriormente, é inviável o embargo da obra no atual estágio, na medida em que se encontra na fase de finalização.
Segundo porque
, não subsiste evidência de que a averbação da ação na matrícula imobiliária irá garantir o resultado útil do processo. É que o requerente não demonstrou que, caso julgado procedente o pedido, a requerida não tenha condições de arcar com os valores da condenação. Em verdade, o deferimento da medida, no presente caso, traria apenas oneroso gravame à requerida, gerando risco de prejuízo a terceiros eventuais adquirentes das unidades imobiliárias do empreendimento requerido.
(...)

(
sic
Id n. 72138291)
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC), e indeferida se
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
(§ 3o). E pode ter natureza cautelar (art. 301).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Pelo critério da urgência, conclui-se, à primeira vista, que os documentos trazidos pelos agravantes são insuficientes para comprovar a necessidade premente da referida averbação.

Isso porque não se constata que, em caso de eventual procedência da Ação, a agravada não teria condições de arcar com os danos apurados, sobretudo se levado em conta que o imóvel tem cobertura securitária.

Inclusive, a esse respeito a terceira interessada, litisdenunciada, assim ressaltou na contestação:

A presença da Tokio Marine à lide justifica-se pela existência de Apólice Securitária, emitida em prol da ré segurada, na modalidade de Seguro de Responsabilidade Civil Geral, com cobertura destinada a terceiros, como é o caso dos autos.

Válida, a priori, é nestes termos que a aceita, apenas para, no caso restar judicialmente atestada a responsabilidade civil do segurado, declarar-se o direito do Requerente à indenização perante a Tokio, até o limite segurado e respeitando-se o constante das condições gerais da apólice, que fixam expressamente o teto da indenização.
(
Sic
Id n. 54247103 – pág. 6).

Por conseguinte, num primeiro momento não se identifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para a concessão da medida.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso
e nesse ponto
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022